Tribunal: TJES
Processo: 5019436-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019436-84.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RYAN FRANCOIS BATISTA ROSSI DA CUNHA
COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A DILAÇÃO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ryan François Batista Rossi da Cunha, contra ato do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, visando ao reconhecimento de excesso de prazo na custódia cautelar, em processo no qual o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, e art. 33 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, sustentando prisão superior a dois anos sem realização de audiência de instrução e julgamento, além de alegar primariedade e bons antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva configura excesso de prazo injustificado, caracterizador de constrangimento ilegal, à luz das peculiaridades do caso concreto e do princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os prazos processuais penais não possuem natureza peremptória, devendo ser analisados conforme as circunstâncias do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

4.

A ação penal originária apresenta elevada complexidade, notadamente pela existência de 28 réus, o que justifica maior dilação temporal para a prática dos atos processuais.

5.

Não se verifica desídia do juízo processante, que enfrentou dificuldades decorrentes da virtualização dos autos, saneamento processual, análise de múltiplos pedidos defensivos e reabertura de prazos em razão de aditamento à denúncia.

6.

O feito encontra-se em regular andamento, com designação de audiência de instrução e julgamento, evidenciando atuação diligente da autoridade apontada como coatora.

7.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando inexistente ilegalidade na sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A aferição de excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a inexistência de desídia do juízo processante.

2.
Em ações penais com pluralidade de réus e atos processuais complexos, a dilação temporal justificada não configura constrangimento ilegal.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando ausente ilegalidade na sua decretação ou manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; Código Penal, art. 69; Lei nº 12.850/13, art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019436-84.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RYAN FRANCOIS BATISTA ROSSI DA CUNHA

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RYAN FRANÇOIS BATISTA ROSSI DA CUNHA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
10ª
Vara
Criminal
de
Vitória
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que
o
paciente foi
denunciado
, na origem, como incurs
o
na
s
sanç
ões do artigo 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13 e artigo 33 da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

S
ustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, pois “
O paciente está cercado de sua liberdade há mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, uma vez que o mandado de prisão temporária foi cumprido em 24.08.2022, tendo sido a custódia preventiva decretada em 21.10.2022. E como dito no tópico anterior, a situação do presente feito é, contudo, ainda pior, pois, até o momento presente, não há uma data prevista para a audiência de instrução e julgamento
”.

Atenta
ainda, para o fato de que o paciente é primário e possui bons antecedentes
.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável, como no presente caso, em que a ação penal originária conta com 28 réus.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Destaco ainda, que conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 17345645):

“
[...] Registro, inicialmente, que, após a virtualização,
fez-se necessário um minucioso saneamento do processo devido a inconsistências na numeração de folhas e volumes físicos, bem como a análise de diversos pedidos de liberdade e habilitações de novos patronos, o que demandou tempo razoável deste Juízo e Cartório
.

(...)

Este Juízo proferiu Decisão em 01/07/2025 (ID 72067295) recebendo o aditamento e determinando a intimação das defesas para manifestação. Tal ato exigiu a reabertura de prazos para garantir o contraditório e a ampla defesa, tendo sido apresentadas diversas peças defensivas e Respostas ao Aditamento ao longo dos meses de julho, agosto e setembro de 2025.

Superada a fase de contraditório referente ao aditamento e saneadas as pendências, o feito encontra-se em regular marcha, sendo proferida nova Decisão (ID 84090184) impulsionando o feito.
Nesse sentido, ressalto que já foi designada a Audiência de Instrução e Julgamento, para o dia 12/12/2025, demonstrando o empenho deste Juízo em conferir a celeridade possível ao caso, não obstante a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de múltiplos mandados e ofícios
”.

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
,

com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.